Tribunal: TJES
Processo: 5004238-12.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado; Busca e Apreensão de Bens; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004238-12.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIS FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004238-12.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIS FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LUIS FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS, com pedido liminar, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES.

O impetrante alega, inicialmente, que o paciente foi preso na data de 06 de junho de 2015, pela suposta prática das condutas descritas no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

Sustenta que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 09/01/2015, e efetivamente cumprida em 06/06/2015, estando preso há mais de 7 (sete) anos sem término da instrução, o que caracterizaria constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Aduz, ainda, que referida situação ofende a garantia constitucional da razoável duração do processo, além de configurar antecipação dos efeitos da pena, sem que tenha sido sentenciado.

Pugna, assim, pela concessão da medida liminar, com a expedição do Alvará de Soltura em favor do paciente. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem, para que seja restituída a liberdade ao paciente e subsidiariamente pela concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão.

Decisão que indeferiu o pedido liminar no ID nº 2704055.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 2774601.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra da Drª Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinando pela denegação da ordem, no ID nº 2879659.

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004238-12.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIS FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus impetrado em favor de LUIS FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS, com pedido liminar, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES.

O impetrante alega, inicialmente, que o paciente foi preso na data de 06 de junho de 2015, pela suposta prática das condutas descritas no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

Sustenta que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 09/01/2015, e efetivamente cumprida em 06/06/2015, estando preso há mais de 7 (sete) anos sem término da instrução, o que caracterizaria constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Aduz, ainda, que referida situação ofende a garantia constitucional da razoável duração do processo, além de configurar antecipação dos efeitos da pena, sem que tenha sido sentenciado.

Pugna, assim, pela concessão da medida liminar, com a expedição do Alvará de Soltura em favor do paciente. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem, para que seja restituída a liberdade ao paciente e subsidiariamente pela concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 04 de abril de 2014, por volta de 11h25min, em via pública, na Rua Colatina, no Bairro Liberdade, Cariacica/ES, os denunciados, previamente ajustados entre si e com intenção de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Felipe Cesar de Souza, vulgo ‘Mamute’, (...) que deram causa à sua morte. (...).

Consta também que no mesmo contexto efetuaram disparos contra a vítima João Lídio dos Santos Filho, vulgo ‘Pretinho’, dando início à execução de um crime de homicídio, que só não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta que o crime foi praticado a mando dos denunciados Adriano, o ‘Adriano Caixote’, e Willian Prati, o ‘Nego’, responsáveis pelo comando do tráfico de drogas no bairro Alzira Ramos e Jardim Botânico.

A motivação do crime é torpe consistente na disputa pelo comando do tráfico de drogas existente na região (...).

(...)

Os denunciados valeram-se de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, pois agiram de surpresa e com agressividade extrema (em grupo e com diversos disparos de armas de fogo) que dificultou reação defensiva das vítimas.

Agiram também com meio que permitiu resultar perigo comum, pois o crime foi praticado à plena luz do dia, por volta das 11 da manhã, em local de acesso ao público e com a realização de disparos contínuos de armas de fogo durante perseguição às vítimas pela via pública, colocando em risco a integridade e a vida de número indeterminado de pessoas.”

Em sede de informações, a apontada autoridade coatora informou que (fl. 212):

“(...) Devidamente citados, os acusados apresentaram respostas à acusação, tendo sido designado audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de março de 2016, para a oitiva das testemunhas de acusação, e dia 04 de maio de 2016 para os demais atos, uma vez que verificada a complexidade da causa e o número de acusados.

(...)
Em audiência realizada no dia 04 de junho de 2016, os acusados Willian Pratti, Brener de Souza Julião, Fernando Henrique Figueiredo dos Santos, Carlos Adriano Damasceno de Freitas, Thaliton Nascimento Santos, Luis Felipe Oliveira dos Santos e Geovani Moraes de Oliveira reiteraram o pedido de liberdade provisória, (...)

O Ministério Público opinou pela manutenção da prisão dos acusados (...).

O ato designado para continuidade da instrução restou suspenso em virtude de ato da Presidência do Tribunal de Justiça, o qual decretou luto em razão do falecimento do Juiz de Direito, Dr. Cristovão de Souza Pimenta.

Em razão da suspensão das audiências na referida data, bem como da soberbada pauta de audiências, a continuidade da instrução foi redesignada para o dia 07 de agosto de 2019.

(...)
Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiência, conforme determinado pelos Atos Normativos nº 21/2021, nº 25/2021 e nº 27/2021 a audiência foi redesignada para o dia 21 de junho de 2021, às 16h00.

(...) Em ata consta que os advogados dos acusados Adriano, Carlos e Luis Felipe, apesar de devidamente intimados não compareceram neste ato, sendo necessário nomear advogados presentes afim de atuarem na defesa dos mesmo.

(...)
No dia 19 de maio de 2022, foi proferido despacho reiterando as intimações das defesas dos acusados Adriano Alves Moreira, Luiz Felipe Oliveira dos Santos, Brenner de Souza Julião e Carlos Eduardo Damasceno de Freitas para apresentarem as alegações finais, sob pena de abandono.

Portanto, os presentes autos encontram-se aguardando a apresentação das alegações finais pelas defesas dos acusados Adriano Alves Moreira, Luiz Felipe Oliveira dos Santos, Brenner de Souza Julião e Carlos Eduardo Damasceno de Freitas.”

A douta defesa alega excesso de prazo visto que o paciente se encontra recolhido desde 06 de junho de 2015 e aduz que não houve o término da instrução criminal.

Entretanto, da análise das informações do douto Juízo
a quo
extrai-se que o processo somente não se encontra concluso para a prolação de sentença, visto que a defesa do paciente deixou de apresentar as alegações finais, mesmo tendo sido intimada. Desta forma, os autos estão aguardando a apresentação das alegações finais para o seguimento processual.

Dessa maneira, observa-se que a mora processual não possui causa na atividade, ou na omissão Estatal.

A doutrina e as cortes superiores tem orientado que os prazos previstos na legislação processual penal para conclusão da instrução criminal constituem parâmetros de modo geral, não configurando o seu excesso tão somente por cálculos aritméticos. Prestigiando o princípio constitucional da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII da CF), admitem-se determinadas variações, a depender das particularidades de cada processo, especialmente quando a mora é motivada também pela defesa do réu.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

1.A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (RHC n. 134.267/AM, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 26/10/2020).

2. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (RHC n. 140.433/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 10/3/2021).

(AgRg no RHC 164081 / RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 - SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2022, DJe 23/06/2022)

Ou seja, o entendimento que tem prevalecido é de que o constrangimento é reconhecidamente ilegal apenas quando o retardo ou a delonga for injustificado e atribuído ao Poder Judiciário. Ao passo que, no caso em apreço, não se vislumbra mora judicial ou desídia estatal que pudesse ensejar o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo por culpa Estatal.

Nessa dimensão, observa-se o devido empenho jurisdicional no desenvolvimento do feito e regular sequência procedimental, no qual o magistrado mostra-se empenhado em destrinchar e solucionar o feito.

Assim, havendo circunstâncias excepcionais a dar razoabilidade ao elastério dos prazos, como é o caso em análise, não há que se falar em flagrante ilegalidade.

Nesse sentido:

5. Quanto ao alegado excesso prazal, esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular.

(AgRg no HC 722052 / SP. Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. T5 QUINTA TURMA. Data de Julgamento: 24/05/2022. Data da Publicação no Diário: 26/05/2022).

Converge com o exposto o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no ID nº 2879659, pela Drª Karla Dias Snadoval Mattos Silva, que ressalta:

" (...) a autoridade coatora, nos informes, relatou detalhadamente os atos

processuais realizados, destacando tratar a demanda de 08 (oito) acusados com defesas distintas, diversos pedidos de revogação da prisão preventiva, retenção dos autos por um mês pela patrona do paciente e expedição de carta precatória.

(...)

Assim, constato que a alegada demora na tramitação do processo de origem não decorre de eventual desídia do magistrado que o preside, mas de fatores externos ao seu controle, os quais, por certo, vêm provocando o atraso relatado na inicial, não havendo que se falar, portanto, em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

(...)

Assim, considerando que a ação penal originária segue seu regular processamento, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

(...)

Diante do exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Criminal no sentido de que seja denegada a ordem de Habeas Corpus, mantendo-se a segregação cautelar do paciente, eis que não se vislumbra a ocorrência de ilegalidade passível de correção por esse E. Tribunal de Justiça.”

Portanto, na esteira do entendimento ministerial,
DENEGO A ORDEM
.

É como
voto
.

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ORDEM DENEGADA.

1. A doutrina e as cortes superiores tem orientado que os prazos previstos na legislação processual penal para conclusão da instrução criminal constituem parâmetros de modo geral, não configurando o seu excesso tão somente por cálculos aritméticos. Prestigiando o princípio constitucional da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII da CF), admitem-se determinadas variações, a depender das particularidades de cada processo.

2. É sedimentado que o excessivo tempo do trâmite processual e a consequente configuração de excesso de prazo só pode ser reconhecida quando seja a demora injustificável e atribuída ao Poder Judiciário, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

3. Conforme entendimento da Súmula 52 do STJ, encerrada a fase da instrução e julgamento dos autos fica superada a alegação de excesso de prazo.

4. Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5004238-12.2022.8.08.0000, em que é paciente LUIS FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS, sendo autoridade coatora MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.